Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-91.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Execução - Despesas condominiais - Impossibilidade de cobrança dos adquirentes de imóvel na planta antes da entrega das chaves, mesmo que constem como proprietários no registro imobiliário - Responsabilidade da construtora ou incorporadora que exercia posse direta - A responsabilidade pelo pagamento da obrigação é definida pela relação jurídica material que a parte tem com o imóvel - Débito

Ementa:
Execução - Despesas condominiais - Impossibilidade de cobrança dos adquirentes de imóvel na planta antes da entrega das chaves, mesmo que constem como proprietários no registro imobiliário - Responsabilidade da construtora ou incorporadora que exercia posse direta - A responsabilidade pelo pagamento da obrigação é definida pela relação jurídica material que a parte tem com o imóvel - Débito anterior à imissão na posse que é atribuível à construtora vendedora do bem, detentora da posse da unidade geradora do débito até então - Sentença de improcedência dos embargos reformada - Apelo provido.